Tribunal: TJPA
Processo: 0815243-52.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10914 - Busca e Apreensão de Bens
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815243-52.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: GERALDO MELO DA SILVA

PACIENTE: ROSILENE BALIEIRO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DA VARA PLANTÃO DA COMARCA DE TUCURUÍ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR –
1)
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PACIENTE POSSUIR TRÊS FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS – ORDEM CONCEDIDA EM SEDE LIMINAR. Estando demonstrado que a paciente é mãe de três infantes menores de doze anos de idade, e não tendo o delito sido cometido mediante violência ou grave ameaça, tampouco perpetrado contra sua prole, mister a concessão da ordem para substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP. 2) PREJUDICIALIDADE DOS DEMAIS ARGUMENTOS SUSCITADOS NO
MANDAMUS.
3)
WRIT CONHECIDO E CONCEDIDA A
ORDEM, CONFIRMANDO-SE
A LIMINAR
DEFERIDA PARA SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DA PACIENTE

ROSILENE BALIEIRO DA SILVA PELA PRISÃO DOMICILIAR, SEM PREJUÍZO
DE SEREM FIXADAS OUTRAS MEDIDAS DIVERSAS DE PRISÃO QUE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU ENTENDA OPORTUNAS NO CURSO DO PROCESSO.
DECISÃO UNÂNIME
.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pelo advogado
GERALDO MELO DA SILVA
em favor de
ROSILENE BALIEIRO DA SILVA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, inc. II, ambos do CPP, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito Plantonista da Comarca de Tucuruí.

Narra o impetrante ter sido a paciente presa preventivamente em 22 de dezembro de 2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, da lei 11.343/06, tendo no dia seguinte ao cumprimento do mandado prisional, requerido ao magistrado de primeiro grau a substituição da medida extrema a ela imposta por domiciliar, uma vez que possui três filhos, todos menores de doze anos, porém até a data da impetração do
mandamus
não teve seu pedido apreciado.

Sustentou fazer a paciente jus à extensão de benefício da substituição da prisão preventiva por domiciliar concedido à corré Noêmia Gaia Soares, ante à identidade de situação fática e processual entre elas, além de argumentar serem as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP, suficientes ao caso concreto.

Assim, requereu a concessão liminar do
writ,
para que seja a prisão da paciente substituída por domiciliar, sendo que, no mérito, requereu a concessão da ordem em definitivo ou, subsidiariamente, a substituição da medida extrema por cautelares diversas.

Os autos foram inicialmente recebidos em sede de plantão judicial pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho, que deferiu a liminar pleiteada, para que a prisão preventiva da paciente fosse substituída por domiciliar, sem prejuízo de outras medidas cautelares impostas pelo juízo
a quo,
determinando, inclusive, a expedição do competente alvará de soltura em favor da coacta.

Na mesma oportunidade, solicitou informações à autoridade inquinada coatora, que, por sua vez, as prestou devidamente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo manifestou-se pelo conhecimento e concessão da ordem, confirmando a decisão liminarmente concedida.

Os autos foram regularmente distribuídos à Desembargadora Vânia Lúcia Silveira, ocasião na qual apontou minha prevenção para atuar no feito, o que foi por mim acolhida.

É o relatório.

VOTO

Após a análise dos autos, entendo que os elementos trazidos na impetração evidenciam ser a confirmação da decisão liminarmente concedida medida que se impõe, senão vejamos:

Em decisão proferida em 20/02/2018, nos autos do
Habeas Corpus Coletivo nº 143641
, o Supremo Tribunal Federal
concedeu a ordem impetrada para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar
- sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP -
de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda
, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015),
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Conforme documentação juntada na impetração, constata-se que a paciente se enquadra na situação prevista na ordem emanada pelo Pretório Excelso, possuindo três filhos menores de doze anos de idade sob sua responsabilidade.

E ainda, tem-se que não foi imputada à paciente a prática de crime que envolva violência ou grave ameaça, tampouco que tenha sido praticado contra seus descendentes, bem como não se vislumbra a ocorrência de qualquer situação excepcional que possa justificar a inaplicabilidade à paciente da ordem concedida pelo Supremo Tribunal Federal, nesse sentido, colaciono o seguinte precedente,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL.
PROCESSUAL PENAL. PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. ACUSADA REINCIDENTE. PRISÃO DOMICILIAR COM FUNDAMENTO NO ART. 318 DO CPP. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO HC COLETIVO 143.641/SP.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I
– A decisão do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pedido de liminar à paciente, mãe de quatro crianças menores de 12 anos de idade, destoa das diretivas constantes do Habeas Corpus coletivo 143.641/SP
. II – Apesar de o Juízo de primeiro grau ter aludido à reincidência da paciente, tal circunstância, por si só, não pode ser óbice à concessão da prisão domiciliar. A lei é expressa sempre que a reincidência é circunstância apta a agravar a situação da pessoa envolvida na persecução penal, e este não é o caso da concessão da prisão domiciliar prevista no art. 318 do Código de Processo Penal. Nem mesmo a inovação legislativa trazida pela Lei 13.769/2018, que adicionou os arts. 318-A e 318-B ao Código de Processo Penal, faz essa restrição.
III – A acusação não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça, nem contra os descendentes, e que não estão presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem ou mesmo que recomendariam cautela
. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 168374 AgR, Relator(a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 04-04-2019 PUBLIC 05-04-2019)

Por todo o exposto, CONHEÇO DO
WRIT
E, RATIFICANDO A LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA, CONCEDO A ORDEM para substituir a segregação preventiva da paciente
ROSILENE BALIEIRO DA SILVA
,
nos autos do processo nº 0803968-20.2021.8.14.0061
,
pela prisão domiciliar, se por al não estiver presa, sem prejuízo de serem fixadas outras medidas diversas de prisão que o juízo de primeiro grau entenda oportunas no curso do processo, nos termos da fundamentação, restando prejudicados os demais pleitos do
mandamus
.

É como voto.

Belém, 07/03/2022